Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, por sua vez, consoante definição do c. STJ “são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.513.217/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
2. Na ação indenizatória, que visa ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio pela ex-cônjuge, é fundamental para o prosseguimento do processo que se demonstre o título de domínio ou posse sobre o bem e a partilha do imóvel, com a definição da cota-parte de cada condômino, haja vista o Juízo cível não possuir competência para partilhar bens decorrentes do divórcio. Precedente.
3. O juiz ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ante a carência de documentos indispensáveis à propositura da ação, deve determinar a sua emenda, com fulcro no art. 321, caput, do CPC.
4. Se o autor não cumpre o comando de emenda, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.